Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1003669-90.2025.8.11.0000
EMBARGANTES: LEVI DE ALMEIDA e OUTROS, todos em recuperação judicial
EMBARGADOS: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP e CREDORES
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO, MAS NEGOU O RECONHECIMENTO GENÉRICO DE ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS E DE SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003669-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LEVI DE ALMEIDA - CNPJ: 58.054.076/0001-80 (EMBARGANTE), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.966/0001-77 (EMBARGANTE), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.582/0001-54 (EMBARGANTE), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CNPJ: 58.047.943/0001-50 (EMBARGANTE), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.329/0001-86 (EMBARGANTE), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CNPJ: 58.079.507/0001-62 (EMBARGANTE), LEVI RICARDO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.442/0001-61 (EMBARGANTE), LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.560/0001-70 (EMBARGANTE), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E
MENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO, MAS NEGOU O RECONHECIMENTO GENÉRICO DE ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS E DE SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1003669-90.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

LEVI DE ALMEIDA
e
OUTROS
, todos em recuperação judicial

EMBARGADOS:

JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
e
CREDORES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte recorrente.

Em suma, a parte embargante aponta que há contradição no acórdão embargado, o que ensejaria sua modificação parcial. No ponto, diz que o
decisum
incorreu em contradição ao afirmar que os bens indicados não tiveram sua essencialidade comprovada, sob o argumento de que a listagem seria genérica e desacompanhada da comprovação de titularidade.

No entanto, destaca que ao contrário do que consignado, foi apresentada relação individualizada e detalhada dos bens, com a descrição de suas respectivas funções na atividade agrícola, constante do Id. 267520763.

Afirma que apesar de a decisão embargada considerar os bens listados de forma genérica, foram claramente identificados como instrumentos imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade rural — tais como tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, entre outros —, sendo inclusive apresentada a função operacional de cada item.

Sustenta que muitos desses bens dispensariam maiores explicações quanto à sua essencialidade, dado seu uso notório e típico nas tarefas do campo, como plantio, colheita e manejo de solo; e mesmo com detalhamento, a decisão desconsiderou a realidade fática das operações produtivas, descurando do impacto negativo da retirada dos bens sobre a própria finalidade da recuperação judicial, especialmente no contexto de produção em larga escala;

Esclarece que a retirada dos ativos, segundo os embargantes, comprometeria frontalmente a capacidade de produção, afetando a receita e, por conseguinte, a viabilidade do plano de recuperação.

Discorre que a manutenção da posse dos bens pelos recuperandos está diretamente ligada à preservação da empresa, à manutenção de empregos e à circulação de bens e serviços, sendo medida que atende ao interesse coletivo dos credores, trabalhadores e do próprio mercado.

Afiança que a negativa judicial os expõe à bancarrota, frustrando a própria função social da empresa.

De outro lado, anota que há contradição quanto à negativa de suspensão das anotações em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito, porque essas restrições dificultam, de modo concreto, o acesso a linhas de crédito, financiamento da produção e renegociação de dívidas, sendo incompatíveis com os objetivos da recuperação judicial.

Defende, no mais, que embora o acórdão reconheça a ausência de previsão legal expressa para a suspensão genérica de registros negativos, a interpretação sistemática e teleológica da Lei no. 11.101/2005 impõe a adoção de medidas que favoreçam a preservação da atividade empresarial; e reforça que esta mesma Terceira Câmara, em caso análogo (Agravo de Instrumento no. 1003074-91.2025.8.11.0000), reconheceu a essencialidade de bens similares àqueles discutidos nos presentes autos e determinou a suspensão de todas as anotações restritivas, com expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito.

A par desses argumentos, a parte embargante pede a apreciação e o acolhimento destes embargos de declaração, com a retificação do acórdão, para reconhecer a contradição apontada e, em consequência, declarar a essencialidade dos bens elencados e suspender os registros negativos, viabilizando a continuidade da atividade produtiva e a efetiva implementação do plano de recuperação judicial.

A administradora judicial, em manifestação Id. 293084879, pede pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos, para que sejam sanadas as contradições apresentadas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIDO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, PORQUE INCABÍVEL NA ESPÉCIE – INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DO PEDIDO, MAS NEGOU O RECONHECIMENTO GENÉRICO DE ESSENCIALIDADE DE TODOS OS BENS E DE SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento
“contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
(art. 937, VIII, CPC).

Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005, o reconhecimento da essencialidade de bens de capital objeto de garantia fiduciária exige demonstração concreta da sua utilização direta e indispensável na atividade produtiva, bem como prova da titularidade do bem pelos requerentes, não sendo suficiente a simples listagem genérica. A proteção legal conferida no período de blindagem recai apenas sobre bens efetivamente essenciais, não se confundindo com proteção patrimonial indiscriminada.

Outrossim, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a suspensão ou o cancelamento de protestos e de registros nos órgãos de restrição ao crédito, tendo em vista que tais medidas não integram o
stay period
previsto no art. 6o da LRF e não afetam o direito material dos credores, conforme STJ (Informativo 564) e Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

A alegação genérica de que a negativação prejudica a obtenção de crédito, desacompanhada de prova concreta e individualizada, não é apta a justificar a excepcional suspensão de anotações restritivas, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo e irreparável.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Como cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei no. 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira vivenciada, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 do referido diploma:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim, à luz do art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas do § 3o. Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Nessa linha de intelecção, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo concursal, ficando, entretanto, impossibilitada a retirada dos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial do estabelecimento do devedor.

Neste contexto, como bem assinalado na decisão recorrida, infere-se que
o reconhecimento da essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária exige uma análise individualizada e criteriosa pelo juízo da recuperação judicial, assegurando-se a higidez do processo coletivo concursal, de modo que a simples inclusão de bens em uma
lista genérica
não basta para comprovar sua efetiva titularidade pelos recuperandos, tampouco a
imprescindibilidade para a continuidade das atividades empresariais
.

Nesta medida, verifica-se que
a decisão recorrida mostrou-se acertada ao exigir que
a declaração de essencialidade se restrinja aos bens efetivamente vinculados à atividade empresarial
, prevenindo a indevida proteção patrimonial de terceiros não abrangidos pelo processo de recuperação judicial, devendo haver imprescindível comprovação documental da titularidade, bem como da relação direta entre o bem e a operação da empresa, sob pena de distorção do instituto da recuperação e prejuízo a credores
.

Outrossim, alinho-me ao aparentemente acertado entendimento da decisão recorrida, segundo o qual
o reconhecimento da essencialidade de determinados bens só se justifica nos casos em que os créditos se enquadram na exceção prevista no art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005, isso porque, para os bens não abrangidos por essa disposição e cujos créditos estão sujeitos ao processo de recuperação judicial,
a própria concessão do processamento e a imposição do
stay period
já garante a proteção necessária, posto que, conforme dispõe o art. 6o, inciso III, da referida Lei, durante o período de 180 dias, fica vedada qualquer medida de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outra forma de constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da empresa devedora, desde que os créditos ou obrigações estejam submetidos ao regime recuperacional
.

Destarte, conclui-se escorreita a
prudente decisão recorrida que restringe a afetação de essencialidade, mormente ante a necessidade de maior averiguação sobre a titularidade dos bens, bem como sua utilização efetiva e essencial no exercício de sua atividade produtora
.

Ressalte-se, no ponto, que nada impede que o Juízo Universal proceda com análise de novos pedidos de essencialidade, desde que devidamente demonstrada à essencialidade dos bens para a manutenção da atividade rural do Grupo, mediante exame pormenorizado de elementos concretos a essa finalidade, não servindo tal escopo a mera menção de uma lista genérica, com referência a bens que, em tese, não possuem qualquer relação – ao menos de forma direta – com a produção rural, como é o caso dos veículos de valores sabidamente elevados e de padrão luxuoso (Toyota Hilux CD SR A4FD 4X4), além de equipamentos diversos (Gerador de Energia – Diesel; Motosserra Stihl MS 462 – Gasolina; e outros) listados no Relatório acostado no Id. 267520763.

Aliás, o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que a análise da essencialidade de bens na recuperação judicial é, por natureza,
casuística
e deve ser sempre relacionada com a atividade da empresa em recuperação. A decisão sobre a essencialidade deve levar em conta a importância do bem para a continuidade da atividade da empresa, a fim de garantir a preservação do negócio, de modo que o Poder Judiciário deve combater decisões totalmente aleatórias e desprovidos da necessária parcimônia que o caso requer.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– DECISÃO RECORRIDA QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS DADOS E GARANTIA FIDUCIÁRIA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, DO CPC/15 –
VERIFICAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – FORMA INDIVIDUALIZADA
– FUNDAMENTAÇÃO CONDIZENTE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e com a comprovação documental de tal essencialidade.
A fundamentação condizente se faz necessária, sob pena desprestigiar o sistema de garantias e promover-se a insegurança jurídica e a imprevisibilidade nos negócios.”
(TJ-MT - AI: 10245716920228110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Ademais, infere-se escorreito o indeferimento do pedido de suspensão das negativações creditícias, na medida em que
o deferimento do processamento da recuperação judicial não altera os direitos dos credores e não impede a manutenção dos registros negativos (arts. 52 e 59 da Lei no. 11.101/2005), além de que a proteção da empresa durante o
stay period
se limita à suspensão de execuções, não abrangendo a exclusão de protestos e negativações (art. 6o, §4o da Lei no. 11.101/2005)
.

Em outras palavras,
o deferimento do processamento do pedido não afeta o direito material dos credores e, portanto, as negativações e apontamentos lançados em nome dos devedores de fato não são abarcados pelo período de blindagem
.

Aliás, referida matéria está destacada no Informativo no. 564 do STJ, no sentido de que
“o deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só,
não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos
”
, posicionamento que, inclusive, se alinha ao delineado pelo Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ no mesmo sentido.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E TABELIONATOS DE PROTESTOS.
O deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos. O deferimento do processamento de recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções propostas em face do devedor, nos termos do art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005. Contudo, isso não significa que ele atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente indene. Este é o motivo pelo qual o mencionado deferimento não é capaz de ensejar a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos.
Nessa linha, o
Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF estabelece que: "O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos".
Ademais, destaca-se que essa também foi a conclusão acolhida pela Terceira Turma do STJ, que, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento (arts. 6° e 52), estabeleceu que
somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58 e 59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes (REsp 1.260.301-DF, DJe 21/8/2012)
. Por fim,
ainda que se entendesse possível a retirada da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e tabelionatos de protestos, em razão da suspensão das ações e execuções, não se pode olvidar que a própria Lei 11.101/2005 traz hipóteses em que determinadas ações e execuções não irão ser suspensas (art. 52, III), tais como as execuções fiscais, o que, por si só, permitiria a mantença da inscrição no tocante aos referidos processos
(REsp 1.269.703-MG, Quarta Turma, DJe 30/11/2012).”
(REsp 1.374.259-MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL SE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO GRUPO RECUPERANDO – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS PROTESTOS E DAS RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EXISTENTES EM NOME DAS RECUPERANDAS – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO No. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O mero deferimento do processamento da recuperação judicial não resulta na novação automática dos créditos, notadamente considerando que essa só se concretiza com a homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Suspensas apenas as execuções, e não havendo qualquer reflexo no direito creditório propriamente dito, uma vez que as dívidas e, consequentemente, a inadimplência que ensejou a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, continuam a existir, não há que se falar em suspensão das negativações em nome da recuperanda (Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Informativo 654, e Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ).
”
(N.U 1016069-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PLEITO DE SUSPENSÃO DOS REGISTROS PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E APONTAMENTOS DE PROTESTOS EM NOME DA RECUPERANDA/AGRAVANTE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. Não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da agravante/recuperanda no cadastro de inadimplentes enquanto pendente a concessão e mesmo no processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores
.”
(N.U 1030006-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CHANCES DE SUPERAÇÃO DA CRISE QUE ESTARIAM ATRELADOS À CREDIBILIDADE DE SEU SCORE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação
.”
(N.U 1022239-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DETERMINOU A SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial.
O Enunciado 54 aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, o qual dispõe que “o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos”. No caso em apreço, não houve aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco homologação judicial, sendo que a decisão recorrida, além de deferir o processamento da recuperação judicial à agravante, suspendeu as ações e execuções promovidas contra a empresa requerente, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1o, 2o e 7o, do artigo 6o
.”
(N.U 1015585-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 07/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DIAS CORRIDOS – PRAZO PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS - SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos.
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devem ser mantidos os registros do nome dos devedores nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como dos tabelionatos de protestos
.”
(N.U 1019786-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Além disso, embora a parte recorrente alegue que as restrições creditícias estejam dificultando a obtenção de financiamento para a continuidade de suas atividades, não apresenta provas concretas e específicas dessa alegação, sendo que, ainda que seja possível presumir certo impacto negativo, é indispensável demonstrar, de forma clara e detalhada, que a negativação efetivamente impede o acesso ao crédito, de tal feita que não é possível conceder a medida com base em meras suposições ou argumentos genéricos, sem a devida comprovação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025